Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. ART. 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não sendo incluído na previsão expressa de detração do artigo 42 do Código Penal.

2. A medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, não se assemelha e não pode ser equiparada à prisão ou à internação, tampouco configura antecipação de cumprimento de pena, o que impede a detração.

3. Embargos infringentes desprovidos.